Tribunal: TJBA
Processo: 8013324-88.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013324-88.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO

APELADO: KARLA KELLY NASCIMENTO LIMA CARACAS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO ANDRADE FERREIRA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa quando a parte não produz outras provas além daquelas já analisadas pelo juízo, que entendeu suficientes para a formação de seu convencimento, considerando que a única testemunha arrolada é a beneficiária do seguro.

2
. O boletim de ocorrência, quando limitado a conter declarações exclusivas da vítima, não goza de presunção de veracidade, devendo ser considerado apenas como elemento de convicção, não sendo suficiente, por si só, para a comprovação do ato ilícito.

3
. A fotografia apresentada, mostrando apenas a placa do veículo, não estabelece, por si só, o nexo causal entre a conduta do motorista e o dano ao veículo segurado.

4.
Diante da insuficiência das provas apresentadas pela seguradora para comprovar a responsabilidade da ré pelo acidente, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8013324-88.2022.8.05.0274
, em que figura como apelante
ALLIANZ SEGUROS S.A
e, como parte apelada,
KELLY NASCIMENTO LIMA CARACAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça